Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-52.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GOLPE. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Consoante entendimento pacífico, o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
3. A ressalva a entendimento pessoal não impede que o julgador adira à posição dos demais membros do órgão colegiado, em estrita observância ao princípio da colegialidade, como no caso dos autos, em que o julgamento se deu por unanimidade.
4. Consagrou o Código de Processo Civil de 2015 o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
5. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
6. Recurso conhecido e não provido.